Tribunal: TJMT
Processo: 1011226-90.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011226-90.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BEATRIZ DOS PASSOS RIBEIRO - CPF: 060.232.491-24 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
NEGATIVAÇÃO. SERVIÇO BANCÁRIO
RELAÇÃO JURÍDICA INFORMADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
No caso a recorrente informa ter sido cliente da recorrida, contudo, nega a contratação do serviço do cartão de crédito.

Nesse caminho, cabia ao banco o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrá-la.

2. “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Beatriz dos Passos Ribeiro
, em face da sentença
, pela qual foi dada a improcedência à pretensão inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença, aduzindo que possuía uma conta no banco recorrido, contudo, nunca utilizou de cartão de crédito, empréstimo ou qualquer outro serviço na modalidade de crédito.
Ao final, requer a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 186956346.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023